Tribunal: CARF
Processo: 19679.720258/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.720258/2018-19
RESOLUÇÃO
3402-004.167 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANACONDA INDUSTRIAL E AGRICOLA DE CEREAIS S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade origem: (i) apresente relatório fiscal conclusivo
acerca do saldo credor ressarcível em questão, com a análise dos valores de créditos e débitos do
trimestre em apreço informados na escrita fiscal do PIS/COFINS em relação aos pontos do crédito
extemporâneo, verificando se houve uso em duplicidade do crédito em momentos diversos, no
PER/DCOMP sob exame, sem adentrar os pontos acerca da relevância e essencialidade; e b)
cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, se for de seu interesse, se manifestar
no prazo de trinta dias. Após a conclusão da diligência, o processo deverá retorna para este CARF
para que o julgamento seja concluído.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Fl. 4442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.167 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720258/2018-19
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Honorio dos Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Marcio Jose Pinto Ribeiro(substituto[a] integral), Mariel
Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves,
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Marcio Jose Pinto Ribeiro.

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo de compensação referente a créditos de COFINS NÃO
CUMULATIVA, referentes ao 4o trimestre de 2016, cuja homologação aconteceu de maneira
parcial.
O acórdão de no 16-87.891, da 6a Turma da DRJ/SPO, manteve o despacho
decisório, tendo em vista que para que os créditos de insumos sejam compensados, devem ser
efetivamente utilizados no processo produtivo, utilizando o argumento que as situações previstas
nos artigos 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 são as únicas capazes de originar créditos,
tratando-se de rol taxativo.

Por relatar bem os fatos, transcrevo o relatório da decisão de 1a instância:
ANACONDA INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE CEREAIS S/A, empresa acima
identificada,
apresentou
Pedido
de
Ressarcimento
no
23682.58430.131216.1.1.19-2508 no valor de R$ 1.905.983,71, referente a
crédito de COFINS do 1° trimestre do ano-calendário 2016. Vinculado a este
Pedido foram apresentadas as Declarações de Compensação descritas na fl.
3991.
2. A DERAT-SP, após glosar parte dos créditos pleiteados, proferiu Despacho
Decisório de fls. 3989/4057, por meio do qual reconheceu a existência de
crédito no montante de R$ 1.384.310,71 e homologou as compensações
vinculadas até este valor.
3. O contribuinte foi cientificado desta decisão em 12/06/2018 (fl. 4059) e
apresentou Manifestação de Inconformidade de fls. 4063/4101 em
12/07/2018 (fl. 4061) que pode ser assim sintetizada:
-é uma empresa especializada no ramo de fabricação de farinhas, farelo e
gérmen de trigo, desenvolvendo desde o processo de moagem, produção da
farinha e envase em pacotes até a venda e entrega após a comercialização;
- faz um breve arrazoado sobre a tributação não cumulativa do PIS/COFINS,
para em seguida questionar o conceito de insumo adotado pela autoridade
Fl. 4443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.167 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720258/2018-19
3
administrativa. Segundo a defesa, a definição de insumo deve compreender os
custos e despesas operacionais;
-posteriormente, o interessado passa a questionar especificamente cada uma
das glosas efetuadas pela fiscalização;
glosa de aquisições de bens não sujeitos ao pagamento de tributo (situação 02)
- entendeu a fiscalização que as aquisições não tributadas não seriam passíveis
de gerar créditos de PIS/COFINS, ocorre que somente não será permitido o
crédito quando a operação subsequente também não for tributada;
glosa de créditos oriundos de notas fiscais supostamente com números iguais
(situação 03)
-a leitura do capítulo que fundamenta a glosa não fornece qualquer explicação
ou qualquer demonstração da irregularidade incorrida, o que se vislumbra é
uma descrição genérica da irregularidade, pautada em presunção, como se
apura da afirmação que “quando da análise dos dados foi encontrado, por
exemplo, 2 itens iguais ou com lançamento irregular relativo a um dado
documento fiscal do contribuinte (...)”, pergunta-se: quais seriam estes itens
iguais? E a qual “dado documento fiscal” se referia o Agente Fiscal? Não é
possível apurar qualquer informação conclusiva da integra dos três parágrafos
que compõe o item de glosa em referência;
-buscou aprofundar a análise dos itens supostamente equivocados,
examinando a planilha elaborada pela fiscalização denominada “Info do
Contribuinte EFD Contribuições – período_de_apuração.xlsx”, após o que
verificou irregularidades quanto às ponderações relativas às NFs 558 e 560;
Frete de insumos (situação 06)
- a glosa de créditos vinculados às despesas com fretes na aquisição de
insumos, não tem amparo legal, pois são gastos essenciais e se subsomem ao
conceito de insumo;
Frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica
(situação 11)
-a glosa dos créditos oriundos do transporte de produtos acabados entre os
estabelecimentos do mesmo contribuinte também não deve prevalecer, pela
ausência de respaldo legal, ademais trata-se de despesa essencial;
-a acepção da expressão “frete na operação de venda” abarca o conjunto de
operações que possibilitam o transporte de bens acabados, de forma a
viabilizar a própria venda;
-ainda neste tópico, o contribuinte contesta a glosa de créditos relativos a
despesas com o transporte de mercadorias não tributadas, pois a própria
operação de frete sofre tributação;
Fl. 4444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.167 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720258/2018-19
4
Frete no retorno de mercadoria de depósito fechado ou armazém geral -as
remessas e retornos de mercadoria depositada em depósito fechado ou
armazém geral, constituem fases indissociáveis do processo produtivos da
Manifestante, representando despesas essenciais para a atividade empresarial;
armazenagem de mercadoria – crédito irregular (situação 07)
-as condições de armazenamento e transporte dos alimentos nos
estabelecimentos industrializados estão regulamentadas pelas legislações
federais: Portaria SVS/MS no 326/1997, Resolução – RDC Anvisa no 275/2002 e
Resolução RDC no 216/2004;
-de acordo com a ANVISA, o estabelecimento no qual são realizadas algumas
das atividades de produção/industrialização, fracionamento, armazenamento
e transportes de alimentos industrializados deve propiciar condições tais que
impeçam a contaminação e/ou a proliferação de micro-organismos e protejam
contra a alteração do produto e danos aos recipientes ou embalagens;
-a correta armazenagem dos insumos e produtos inacabados não é uma
escolha da empresa, mas uma exigência da ANVISA, de modo que dispende
recursos para tal finalidade, objetivando cumprir as determinações legais, a
fim de poder encerrar o ciclo produtivo da sua atividade econômica, qual seja,
a produção e comercialização de farinhas e derivados. Assim, inequívoca a
natureza de insumo da armazenagem, indevidamente glosada;
glosa de crédito extemporâneo (situação 08)
- uma vez não efetuado o creditamento da contribuição no período em que
escriturados os documentos das respectivas operações, o contribuinte poderá
fazê-lo extemporaneamente, ou seja, em período posterior ao dos fatos
econômicos escriturados, nos termos da permissão contida na legislação
tributária vigente;
- a fiscalização não pautou sua análise na busca da verdade material cabendo
ao órgão julgador a aplicação de tal princípio;
-pretende provar o alegado por meio de provas documentais a serem reunidos
aos autos e requer a conversão do julgamento em diligência.
4. É o relatório.
A recorrente tomou ciência da decisão em 26/08/2018, e interpôs Recurso
Voluntário em 24/09/2019, alegando, preliminarmente, o julgamento em lote dos processos, bem
como a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e, no mérito, solicita a reforma
do acórdão ante a comprovada regularidade e legitimidade do direito creditório pleiteado, visto
seu pleno enquadramento no conceito de insumo, cancelando-se, por conseguinte, as glosas
indevidamente mantidas a deferindo integralmente os créditos de COFINS do 1o trimestre de
2016, vinculados no PER no 23682.58430.131216.1.1.19-2508.
Fl. 4445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.167 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720258/2018-19
5
Em 20 de maio de 2024, foi proferida Resolução neste processo convertendo o
julgamento em diligência, retornando ao autos à origem, a fim de que houvesse apresentação
relatório conclusivo fiscal acerca do saldo credor ressarcível do trimestre em questão, com a
análise dos valores de créditos e débitos do trimestre em apreço informados na escrita fiscal do
PIS/COFINS em relação aos pontos do crédito extemporâneo, verificando se houve uso em
duplicidade do crédito em momentos diversos, no PER/DCOMP sob exame.
Diligência fiscal concluída, retornou este processo para esta Relatora.
É o relatório

VOTO

Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Conforme informado na resolução anterior, os documentos neste processo
apresentados não haviam sido efetivamente analisados, a fim de verificarmos se efetivamente há
ou não o direito ao crédito de insumos.
Adotando cautela necessária, houve conversão do presente julgamento em
diligência para que a Delegacia da Receita de origem apresentasse relatório conclusivo fiscal
acerca do saldo credor ressarcível do trimestre em questão, com a análise dos valores de créditos
e débitos do trimestre em apreço informados na escrita fiscal do PIS/COFINS em relação aos
pontos do crédito extemporâneo, verificando se houve uso em duplicidade do crédito em
momentos diversos, no PER/DCOMP sob exame.
Acontece que, compulsando o relatório fiscal realizada pela Delegacia de origem,
observa-se que, o pedido não foi cumprido em sua totalidade. Em verdade, em muitos pontos, a
fiscalização faz julgamento de valor, do ponto de vista legal, sem analisar através dos cálculos se
havia crédito ou não. Senão, vejamos alguns trechos:

Com relação ao conceito de insumo, para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, foi aferido
segundo os critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para
a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica de acordo com o entendimento do Parecer Normativo Cosit no
5 de 17 de dezembro de 2018 (publicado no DOU de 18/12/2018, Edição 242,
Seção 1, página 194).
Fl. 4446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.167 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720258/2018-19
6
As despesas de Frete relativos aos CFOPs de anulação, amostras e brindes, ou
de retorno de vasilhame (ver coluna <Descrição CFOP : NF Item (Todos)> da
aba <Itens de Docs Fiscais> da planilha de cálculos anexada ao processo) não
se adequam ao conceito de insumo aferido segundo os critérios da
Essencialidade ou da Relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.

Observa-se que a fiscalização não apresentou os cálculos em sua completude,
divergindo do que foi solicitado pelo Colegiado.
Diante da fase processual em que se encontra este PAF, cabe apenas a este
Colegiado analisar determinados pontos sob o critério da essencialidade e relevância. Sendo
assim, mais uma vez, que a Delegacia da Receita de origem apresente relatório conclusivo fiscal
acerca do saldo credor ressarcível do trimestre em questão, com a análise dos valores de créditos
e débitos do trimestre em apreço informados na escrita fiscal do PIS/COFINS em relação aos
pontos do crédito extemporâneo, verificando se houve uso em duplicidade do crédito em
momentos diversos, no PER/DCOMP sob exame, sem adentrar os pontos acerca da relevância e
essencialidade.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 4447
DF CARF MF
Original